Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-71.2025.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000520-71.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TACIANA LUCAS MARINHO - CPF: 132.231.511-68 (RECORRENTE), ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI registrado(a) civilmente como ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI - CPF: 031.604.922-06 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO VIA WHATSAPP. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PESSOAIS E SENHA PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL ROMPIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por TACIANA LUCAS MARINHO contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de nulidade de empréstimo supostamente fraudulento, suspensão dos descontos e condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal; e
(ii) verificar se a instituição financeira responde civilmente pelo empréstimo contratado mediante fraude praticada por terceiro, à luz da alegada conduta culposa da consumidora e da aplicação, ou não, da Súmula 479 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental, especialmente o boletim de ocorrência juntado pela própria agravante, demonstra de forma suficiente a dinâmica dos fatos, afastando o alegado cerceamento de defesa, pois a instrução probatória está devidamente completa.

A consumidora fornece voluntariamente seus dados bancários, foto do cartão e senha ao fraudador, configurando culpa exclusiva e determinante para o resultado lesivo.

A atuação do terceiro estelionatário não possui vínculo com a instituição financeira, caracterizando fortuito externo, o que rompe o nexo causal indispensável à responsabilização objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A Súmula 479 do STJ não incide quando o evento danoso decorre de comportamento negligente do próprio consumidor, e não de falha no serviço bancário.

A agravante não apresenta qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, sendo patente o caráter manifestamente infundado do agravo interno, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação voluntária de dados pessoais e senha pela consumidora ao fraudador configura culpa exclusiva, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

A Súmula 479 do STJ não se aplica quando não há falha na prestação do serviço bancário, mas sim comportamento negligente do consumidor que viabiliza a fraude.

A alegação de cerceamento de defesa é afastada quando a prova documental já esclarece suficientemente a dinâmica dos fatos.

A interposição de Agravo Interno manifestamente infundado enseja multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TR-MT, N.U 1009910-14.2024.8.11.0001; TR-MT, N.U 1003312-02.2024.8.11.0015; TR-MT, N.U 1017697-31.2023.8.11.0001; TR-MT, N.U 1035662-82.2024.8.11.0002.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante TACIANA LUCAS MARINHO, em face da decisão monocrática
(id. 320658875)
que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Em razões recursais o reclamado, ora recorrente em sede de Agravo Interno, alega
preliminarmente
o cerceamento de defesa ao argumento de necessidade de produção de
prova testemunhal
para comprovar a dinâmica da fraude e a ausência de conduta culposa. No mérito, pretende a reforma da decisão monocrática, para julgar procedentes os pedidos dirigidos na petição inicial, consistentes na nulidade do empréstimo fraudulento, suspensão dos descontos e condenação do agravado por dano moral.

3.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

PRELIMINAR:
Inicialmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa. Verifica-se no
boletim de ocorrência
(id. 306715897) juntado pela própria parte agravante a dinâmica dos fatos. Portanto, a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos.

8.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

9.

Consta na petição inicial a reclamante na data de
29 de outubro de 2024
, às 13h50, recebeu uma ligação via WhatsApp do número (55) 47 96091-682, que apresentava o símbolo do Banco Bradesco (id. 306716857). Narra que seguiu as instruções repassadas pelos golpistas, os quais acabaram realizando um empréstimo no nome da autora.

10.

Referidas alegações demonstram já de início que a parte recorrente – consumidora – concorreu de modo determinante para o resultado lesivo, afastando qualquer conduta que possa ser atribuída à parte recorrida/reclamada.

11.

A hipótese dos autos revela circunstâncias que, baseada nos elementos de prova produzidos resultam na manutenção do que restou deliberado no voto monocrático
(id. 320658875)
.

12.

Importa registrar que a própria parte autora afirma, conforme deflui do documento de
Id. nº 306715897
, consistente no Boletim de Ocorrência lavrado junto a DEL. POL. da cidade de Diamantino:
′′(...) QUE EM SEGUIDA A DECLARANTE PASSOU TUDO, CONTA, AGÊNCIA, FOTO DO CARTÃO E SENHA ACHANDO QUE ESTAVA SENDO PROTEGIDA PELO BANCO : QUE INCLUSIVE FIZERAM VÍDEO CHAMADA COM A DECLARANTE MAS NÃO MOSTRARAM O ROSTO (...)′′.
grifei

13.

Nenhuma dúvida se assenta de que as operações que resultaram no dano experimentado pela parte autora decorreram de seu próprio comportamento, ainda que sob a influência do fraudador que, frise-se, não guarda relação com a reclamada.

14.

Nesse aspecto é que acaba por afastar a incidência do entendimento vertido na Súmula nº 479 do STJ.

15.

E de minha relatoria:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA EMPRESA TERCEIRA AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Sebastião da Silva contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação ajuizada em face da Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi e de Otavio Lauro Sodré Santoro Serviços de Leilões. O agravante buscava a restituição de valores transferidos a estelionatário em negociação fraudulenta para aquisição de veículo anunciada via aplicativo de mensagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés respondem civilmente pelos prejuízos suportados pelo consumidor em razão de fraude praticada por terceiro em negociação de veículo; (ii) estabelecer se, diante da ausência de elementos que demonstrem falha na prestação do serviço, subsiste a responsabilidade das demandadas ou se incide a excludente de culpa exclusiva do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mas depende da demonstração de nexo causal entre o serviço prestado e o dano experimentado (CDC, art. 14, §3º, II).
A fraude se concretiza por atuação direta de terceiro estelionatário, sem participação das recorridas, tendo o consumidor realizado transferências voluntárias mediante PIX e senha pessoal.

O próprio boletim de ocorrência comprova que o pagamento foi feito a pessoa estranha à lide, afastando qualquer indício de vínculo entre as recorridas e o evento danoso.
O comportamento negligente do consumidor, que transferiu valores a terceiros sem cautela, configura culpa exclusiva, rompendo o nexo causal.
Não se aplica a Súmula 479 do STJ, pois não se trata de fortuito interno vinculado à atividade bancária, mas de fraude decorrente de conduta exclusiva do consumidor.
A interposição de agravo interno infundado enseja a aplicação de multa processual (CPC, art. 1.021, §4º).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
A culpa exclusiva do consumidor que realiza transferências voluntárias a terceiros em fraude rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira e de empresa mencionada na negociação.
Não incide a Súmula 479 do STJ quando não há falha no serviço bancário, mas sim comportamento negligente do consumidor.
A interposição de agravo interno manifestamente infundado enseja multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4º; Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TR-MT, N.U 1009910-14.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 20.01.2025; TR-MT, N.U 1003312-02.2024.8.11.0015, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 23.11.2024; TR-MT, N.U 1017697-31.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 11.11.2023.
(N.U 1006819-75.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)
grifei

16.

A propósito:

17.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE TÍTULO.
PAGAMENTO VIA PIX A TERCEIRO FRAUDADOR. FORTUITO EXTERNO.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovado que o protesto somente ocorreu porque o débito permaneceu em aberto, não havendo prova de quitação válida junto à concessionária, não se configura ilicitude na conduta da instituição credora. Assim, a regularidade do protesto afasta o dever de indenizar, competindo ao devedor, que efetuou o pagamento a terceiro estranho, mediante fraude, zelar pela correta destinação do pagamento e adimplir regularmente sua obrigação para obter a baixa.
2. O fato de o suposto pagamento ter sido realizado a chave PIX vinculada a CPF de terceiro, e não ao CNPJ da concessionária, não desnatura a legalidade do protesto, tampouco configura conduta abusiva da credora, pois a fraude caracteriza fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor.
3. Sentença reformada para improcedência.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1035662-82.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)
grifei

18.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

19.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

20.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, a agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

21.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

22.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025